Tribunal: STF
Processo: RE 251339
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSAÀ

CONSTITUIÇÃO.
               I - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
              II - Decisão contrária ao interesse da parte não
 configura
negativa de prestação jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
             III - Agravo não provido.